Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0709956-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 184209430 e 187349225 dos autos originários n. 0735336-49.2023.8.07.0001) que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a ilegitimidade ativa e a prescrição arguidas pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por LEONARDO NEVES BATISTA em desfavor da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, partes qualificadas nos autos, na qual requer a liquidação relativo aos danos materiais determinados na sentença proferida em ação civil pública coletiva. O réu citado, apresentou contestação (id. 176795560), na qual alega prescrição quinquenal, pois a ação foi protocolada em 19/09/2023 (emenda à inicial) e a ação civil pública transitou em julgado em 23/08/2018. Ainda, alega ilegitimidade ativa, pois não se trata de família prejudicada em razão dos fatos verificados na ACP 2015.01.1.136763-2, pois a parte autora adquiriu a unidade dois anos após a emissão do habite-se, sendo visível quais áreas comuns foram entregues, não tendo sido gerada frustração ou descumprimento contratual. [...] Em réplica, a parte autora afirma que não há que se falar em prescrição, pois a Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos a partir da sua entrada em vigor (12/06/2020) até 30/10/2020. Em razão disso, o trânsito em julgado ocorrido e, 23/08/2018 e da suspensão o prazo prescricional teria ocorrido somente em 10/01/2024, o qual deve ser prorrogado em razão do recesso. No que se refere à alegação de ilegitimidade, argumenta que já foi alegada em sede de agravo em recurso especial e indeferida, pois o julgado abrange tanto as famílias que adquiriram o empreendimento antes da emissão do habite-se, como posteriormente. Aduz que em 10/10/2018 já era proprietária do imóvel e foi informada pelo presidente da APAT acerca dos direitos que foram deferidos aos proprietários na ação civil pública, tais como lucros cessantes e indenização por danos morais. Conta que a ré continua fazendo propagando enganosa do empreendimento, pois adquiriu a unidade sob a promessa de valorização do empreendimento, mas os imóveis foram desvalorizados. No mais, reitera os termos da inicial. Vieram os autos conclusos. Decido. Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. No que tange à alegação de ilegitimidade ativa, não merece acolhimento, tendo em vista que se trata de liquidação de sentença e a referida preliminar é matéria a ser alegada na fase de conhecimento. Ademais, conforme comprovado pela parte autora, foi alegada em sede de recurso especial e rejeitada. Portanto, rejeito a preliminar. Em relação à prescrição, não assiste razão a parte ré, pois entendo que no caso de descumprimento contratual o prazo prescricional é de dez anos (art. 205 do Código Civil e Embargos de Divergência em RESP No 1.281.594 – SP), o qual não transcorreu, tendo em vista que o transito em julgado ocorreu em 2018 e a ação foi proposta em 2023. Assim, rejeito a alegação de prescrição. A agravante relata que a liquidação decorre de sentença da ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, que condenou a construtora recorrente a reparar o dano material e moral experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas pelo atraso na entrega do empreendimento Altos da Taguatinga II, sendo a parte agravada proprietária da unidade 316. Sustenta a possibilidade de alegar ilegitimidade de parte em sede de liquidação de sentença coletiva. Pontua que a ilegitimidade ativa foi reconhecida em inúmeros casos análogos, de cumprimento/liquidação da sentença coletiva em comento, em virtude de a compra do imóvel ter ocorrido após a emissão do habite-se e o adquirente já ter ciência das condições do imóvel no momento da aquisição. Destaca que o agravado comprou o imóvel indicado em 05/01/2016, quase 02 (dois) anos após a emissão do habite-se, ocorrida em 10/08/2014. Defende a ocorrência de prescrição quinquenal, com base em jurisprudência do STJ. Anota que a emenda à inicial foi protocolada 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias após o trânsito em julgado da ação coletiva. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Em relação à prejudicial, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). Já o Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 515 e 877, firmou as seguintes teses: Tema 515: No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Tema 877: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Destarte, o prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo. E, nos termos do art. 132 do CPC, “Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento”. Já o §3o do indigitado dispositivo estabelece que “Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”. No caso em exame, a sentença coletiva transitou em julgado em 23/08/2018 (id. 169650538 na origem) e a presente liquidação individual foi ajuizada em 23/08/2023. Assim, não se operou a prescrição da pretensão, uma vez que a demanda foi proposta no último dia do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo da emenda à inicial. Nessa direção, orienta o julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL E JUROS REFLEXOS EM RELAÇÃO À 143a AGE. ART. 132, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. 1. No que se refere aos critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica instituído em favor da Eletrobrás, o prazo prescricional é quinquenal contado a partir do momento em que ocorreu a lesão ao direito do contribuinte. 2. Assim sendo, quanto à pretensão concernente à devolução das diferenças de correção monetária no período compreendido entre a data do recolhimento do tributo e o dia 1o de janeiro do ano seguinte e ao pagamento dos juros remuneratórios reflexos incidentes sobre as diferenças de correção monetária do valor principal do tributo, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data de realização da AGE que homologou a conversão do crédito em ações, de acordo com o seguinte cronograma: 72a AGE (realizada em 20 de abril de 1988) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1978 a 1985; 82a AGE (realizada em 26 de abril de 1990) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1986 a 1987; 143a AGE (realizada em 30 de junho de 2005) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1993 (REsp 1.028.592/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 27/11/2009). 3. Em relação à 143a AGE que foi homologada em 30/6/2005, é de se considerar que o termo final para pleitear as diferenças de correção monetária e juros remuneratórios ocorreu em 30/06/2010, eis que, nos termos do § 3o do art. 132 do Código Civil, "os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência". No caso dos autos, a presente ação ordinária foi ajuizada exatamente em 30/06/2010, no último dia para pleitear a repetição dos valores, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência da prescrição (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1516907/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 5/11/2015). 4. In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, em recurso repetitivo, o Recurso Especial não merece prosperar, nesse ponto, pela incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.583.734/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 23/5/2016. Sublinhado) Todavia, há a probabilidade de provimento do recurso pelo outro fundamento. Cuidando de um cumprimento individual de sentença condenatória genérica prolatada em ação coletiva, ao contrário da simples fase de execução de um título executivo, a cognição deve ser exauriente para definir a existência e liquidez do direito vindicado, haja vista que os sujeitos processuais não são os mesmos da fase de conhecimento. Por assim dizer, nas ações coletivas lato sensu transfere-se para a fase de cumprimento a cognição acerca do direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária. Essa compreensão foi aferida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 973, ao analisar a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7o, do CPC de 2015, assim sintetizando na ementa de recurso representativo da controvérsia: [...] 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp n. 1.648.498/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva que condenou a construtora agravante a reparar os danos material e moral aos compradores do empreendimento Altos da Taguatinga II, conforme dispositivo da sentença e ementa do acórdão a seguir transcritos: Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados. (Acórdão 1035303, APC 2015.01.1.13676-32, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 26/7/2017, DJE: 9/8/2017) Sobressai destacar que o agravado adquiriu imóvel no empreendimento em 16/08/2016, ou seja, quase 02 (dois) anos após a expedição do habite-se, ocorrida em 11/09/2014 (id. 172517274 – p. 2/3 na origem). Comprou a unidade imobiliária direto da construtora agravante, consoante certidão de matrícula acostada nos autos originários (id. 172517274 – p. 2/3 na origem). Logo, a parte agravada adquiriu o imóvel em empreendimento pronto e devidamente entregue. Nesse contexto, não há substrato fático-jurídico que subsidie a pretensão do agravado, à míngua de qualquer frustração decorrente de ausência de entrega de áreas comuns, de maneira que não há como a parte se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva. Portanto, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa, já que o agravado não foi prejudicado pelo atraso na entrega do empreendimento, conforme a ação civil pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE DO DIREITO VIOLADO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que se extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa. [...] 3. No cumprimento individual de sentença proferida em ação de natureza coletiva, o pretenso credor deve "comprovar o dano (se material, moral ou estético), a sua extensão, o nexo causal deste com a conduta considerada ilícita, além de sua qualidade de parte integrante da coletividade lesada" (REsp no 1.718.535/RS). 4. Ausente a demonstração de que a parte exequente foi atingida pela propaganda enganosa, que deu origem à sentença coletiva em que se reconheceu o direito à reparação por danos morais, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa, por não integrar a coletividade afetada pelo dano. 5. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1288370, 0729777-53.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 23/9/2020, DJE: 15/10/2020) Por fim, o periculum in mora decorre do deferimento de prova pericial, com a nomeação de perito e intimação das partes e do expert para as providências correlatas à produção da prova. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator